Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-94.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Ação civil pública – Prova dos Três Tambores – Necessidade de se estabelecer o equilíbrio entre três preceitos constitucionais, quais sejam: a necessidade de observância ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à livre iniciativa econômica e a livre manifestação cultural – Equilíbrio que resulta na possibilidade da realização de eventos com animais sem a utilização de

Ementa:
Ação civil pública – Prova dos Três Tambores – Necessidade de se estabelecer o equilíbrio entre três preceitos constitucionais, quais sejam: a necessidade de observância ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à livre iniciativa econômica e a livre manifestação cultural – Equilíbrio que resulta na possibilidade da realização de eventos com animais sem a utilização de instrumentos que lhes possam causar dor ou transtornos físicos e/ou psíquicos - Ausência de comprovação de que na 2a Copa Cruzeiro de Três Tambores houve a utilização de instrumentos que causam sofrimento físico e/ou psíquico aos animais – Ônus sucumbênciais – Na ação civil pública, não há condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo mediante comprovação má-fé – Hipótese não configurada – Exclusão da condenação que se faz de rigor – Recurso parcialmente provido.